Tribunal: TJMT
Processo: 1006361-38.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INTERNO N.o 1006361-38.2020.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por RNC PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA., em virtude da decisão liminar que deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO VOLVO (BRASIL) S.A.
Após a interposição do recurso, a Recorrente peticionou requerendo a desistência deste Agravo Interno, conforme se vê no ID 69000972.
Deste modo, homologo o pedido de desistência formulado pela Agravante, nos termos do Art. 51, X, do Regimento Interno deste Tribunal.
Por conseguinte, ante à manifesta prejudicialidade, não conheço do recurso de Agravo Interno, com fundamento no artigo 932, inciso III, do CPC.
Intime-se. Após, arquive-se.
Cuiabá, 09 de dezembro de 2020.
Desa. Clarice Claudino da Silva
Relatora